Tribunal: TJDFT
Processo: 0010267-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010267-66.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ANDRE COSME DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RETIFICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE MULTA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir os artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 180 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante quando mantinha em depósito, num lugar escondido da via pública, dezoito porções individualizadas de cocaína, pesando ao todo oito gramas e quarenta e dois centigramas, e na sua casa mais cento e vinte e três gramas e doze centigramas do mesmo produto, tudo para fins de difusão ilícita, além de um telefone celular produto de roubo. 2 A localização das drogas em via pública, bem perto do local onde se postava o réu, conhecido como ponto de venda de droga, e a quantidade apreendida na sua casa, muito mais do que poderia consumir um simples usuário em tempo breve, bem como a forma de acondicionamento em porções individualizadas (as que foram apreendidas na rua) são indicativos seguros de traficância. 3 A natureza e quantidade da cocaína apreendida e seu alto poder viciante, quando comparado a outras drogas, justifica o aumento da pena, conforme dispõe o artigo 42 da lei de regência. Segundo os critérios adotados pela jurisprudência dos tribunais superiores, pode-se aumentar um sexto sobre a pena mínima ou um oitavo incidente sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo. A pena acessória multa deve ser proporcional em relação à pena principal. 4 Apelação não provida, retificando-se ofício a pena de multa para torná-la proporcional à pena principal. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que só a natureza da droga apreendida, sem se levar em consideração também a quantidade do entorpecente ilícito, não dá azo ao aumento de pena. Sustenta, ainda, que aumentar a pena na primeira fase da dosimetria por motivo que é elementar do próprio tipo penal, tal como ocorreu no caso dos autos, é providência que encerra ofensa ao princípio do non bis in idem. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do CP. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico, merecendo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012